Tribunal: STF
Processo: HC 254429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.692/RS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de falsificação de sinal público (art. 296, §1º, III, do Código Penal), de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou a medida acauteladora.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Presidência, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, conforme se depreende da sentença, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “o Paciente permaneceu por 10h privado de sua liberdade da Delegacia de Polícia Federal em São Paulo/SP sem qualquer determinação formal e legítima”; (b) “prisão decretada [...] é proveniente de todo um cenário criado para prender quem quer que fosse o tripulante do veículo em alusão, ainda que impossível a construção minimamente necessária para fins de prisão cautelar do liame de participação entre a pessoa e o delito apurado”; e (c) “fora interrogado sem a presença de seu advogado”. Assim, requer a concessão da ordem, “para relaxar a prisão preventiva”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou que a prisão do paciente, envolvido em “latrocínio ocorrido nas dependências do aeroporto de Caxias do Sul/RS, quando subtraídos R$ 14.400.000,00 e morto um Policial Militar”, não apresenta “teratologia ou manifesta ilegalidade”, destacando que: 



    [...] há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa. A propósito, o seguinte trecho do julgado da origem que justificou a custódia cautelar: 



    Também repiso o que já disse - porque se mantém a mesma situação - sobre a periculosidade que enseja a decretação e a manutenção da segregação preventiva: 



    Sobre a periculosidade, deve-se pontuar a gravidade concreta da ação criminosa, o planejamento anterior para a execução, o que implica informações privilegiadas sobre o transporte do numerário, horários de partida e chegada da aeronave, utilização de veículos blindados para servir no ataque (Nissan e Outlander), clonagens de placas, caracterização dos veículos como se fossem da Polícia Federal, aspectos que, por si sós, demonstram elevado planejamento e logística. O arsenal verdadeiramente bélico utilizado, com armamentos de uso restrito, o número considerável de disparos efetuados (mais de 600), a quantidade de envolvidos, a ausência de recuperação de qualquer quantia subtraída (foram R$ 14.400.000,00), enfim, as inúmeras circunstâncias visualizadas (e visualizáveis) deixam claro se tratar de organização altamente preparada e, como tal, perigosa à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, não sendo difícil vislumbrar o risco de fuga, acaso sejam postos em liberdade. 



    Por fim, em atenção à alegação defensiva sobre as condições pessoais de ADRIANO, cumpre mencionar que nada foi juntado sobre ocupação lícita ou mesmo sobre a sua versão, com amparo técnico, com a documentação que levaria à melhor elucidação dos fatos (item 48 da INIC1). Mesmo com tempo e amparo técnico, nenhuma explicação foi trazida para ADRIANO ter estado no sul do país contemporaneamente aos fatos criminosos, trafegando em veículos suspeitos, e ter apresentado um número significativo de contatos com SÍLVIO, morto no assalto, circunstâncias essas expressamente tratadas na decisão revisional da preventiva. 



    O conjunto de circunstâncias que envolvem a causa penal não permite identificar qualquer vício que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    Além disso, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, somada ao fato de integrar um destacado grupo criminoso, “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente